Tribunal: TJMT
Processo: 1023551-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1023551-09.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), CLEBER ROCHA BATISTA - CPF: 052.385.041-79 (REQUERENTE), JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E CORRUPÇÃO DE MENOR
–

CONDENAÇÃO – NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO PELA VÍTIMA
–
MATÉRIA
ANALISADA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRECISA VALORAÇÃO PROBATÓRIA - REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO - MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS –
ARESTOS DO STJ E DO TJMT – IMPROCEDÊNCIA.

Se os reconhecimentos foram considerados “idôneos” e revestidos de “veracidade” por este e. Tribunal, no julgamento da Apelação Criminal, com precisa valoração probatória,
o pedido revisional afigura-se improcedente.

A revisão criminal não mostra cabível
“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(STJ,
AgRg no AREsp 1213878/PR)
.

“O reconhecimento por fotografia realizado pela vítima durante a fase policial e em audiência não desqualifica seu valor probatório, sobretudo porque, posteriormente, corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório. A fartura probatória produzida no decorrer da instrução processual permite a manutenção da sentença penal condenatória proferida em desfavor do requerente, notadamente porque tais elementos foram profundamente apreciados por ocasião do julgamento do recurso de apelação.”
(TJMT, RvC 1021295-30.2022.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL No 1023551-09.2023.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

REQUERENTE: CLEBER ROCHA BATISTA

RELATÓRIO

Revisão criminal proposta por
CLEBER ROCHA BATISTA
em face de acórdão proferido pela e. Terceira Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal no 0024381-93.2017.8.11.0002, a qual fora desprovida para manter sua condenação por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e corrupção de menor a 9 (nove)

anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157, I e II c/c art. 61, II, “h” do CP e art.244-B do ECA – (fls. 285/298 – ID 1184435170).

O requerente suscita a
“ilicitude do reconhecimento fotográfico realizado irregularmente na Delegacia e em Juízo [...] devendo, por consectário lógico, ponderar pela absolvição [...] pela insuficiência probatória”
.

Requer a procedência para que seja absolvido. Subsidiariamente, a anulação do
“acórdão e a sentença [...], remetendo-os ao Juízo de Primeiro Grau para que prolate nova sentença”
(fls. 1/31-ID 184432175).

Não houve pedido liminar.

A i. Procuradoria de Justiça Especializada pugna pela extinção do processo sem resolução do mérito ou pela improcedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal – Segunda Apelação – Alega nulidade absoluta do reconhecimento pessoal realizado nos autos a qual já foi objeto da Apelação

Criminal no 0024381-93.2017.811.0002, tendo o acórdão sobre ela se pronunciado explicitamente - Se a pretensão do requerente manifestamente não visa a correção de erros ou injustiça na condenação, mas, tão somente, submeter ao tribunal as mesmas questões exaustivamente examinadas e decididas no recurso de apelação, a presente revisional não tem plausibilidade - Reconhecimento realizado na fase inquisitorial amparado em outras provas colhidas em juízo - Os documentos juntados aos autos, bem como os testemunhos prestados em juízo corroboram o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, não comprometendo a idoneidade e a confiabilidade do ato - Os procedimentos elencados pelo artigo 226 do CPP foram devidamente observados nos reconhecimentos realizados em relação ao requerente no feito de origem - Parecer pela extinção do processo sem resolução do mérito; se admitida a ação, pela improcedência do pedido revisional.”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça;

Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – fls. 309/314 – ID 189678662)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A 5a Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande denunciou o

requerente

Cleber Rocha Batista por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas nestes termos:

“[...] no dia 30.04.2017, por volta das 19:00 horas, em uma residência situada ria Rua dos Ypés n° 10, Quadra 04, bairro Jardim Maringá III. próximo a Drogaria Preço Baixo', nesta cidade, o denunciado CLEBER ROCHA BATISTA, em conluio prévio e ajustado com o comparsa Dhionv Siqueira bem como mediante grave ameace exercida Dor meio de emprego de arma de fogo subtraiu para si, coisa alheia móvel consistente em urna aliança de ouro, avaliada em R$500.00 (quinhentos reais), conforme Auto de Avaliação Indireta de fls. 18/IP, pertencente à vítima Roberto Alves de Sousa.

[...]Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência, CLEBER ROCHA BATISTA como incurso no artigo 157, § 2°, incisos I e II c.c art. 61, inciso II, alínea”h todos do Código Penal, [...]”.
(Mauro Poderoso de Souza, promotora de Justiça – fls. 39/41- ID 184435168).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do requerente e dosou a penas com os seguintes fundamentos:

“Nesse contexto, impositiva é a conclusão de que a negativa apresentada pelo acusado não se coaduna com as provas coligidas aos autos.

Oportuno ressaltar, que a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que a palavra da vítima deve ser considerada prova suficiente para embasar a condenação de acusado de delito de roubo, sobretudo quando firme e coerente desde a fase policial.

E, realmente, os reconhecimentos realizados pelas vítimas, pessoas idôneas e sem qualquer animosidade com o agente, aliado à apreensão da aliança roubada em poder do adolescente Dhiony, devem preponderar sobre a negativa vazia do réu, que comumente procura fugir à responsabilidade pelo ato praticado.

Confirmada a materialidade e autoria imputada aos acusados, passo à análise das qualificadoras delineadas na denúncia.

A qualificadora prevista no inciso I, do §2o, do art. 157, do Código Penal, diz respeito ao exercício da violência ou grave ameaça mediante o emprego de arma de fogo, fato comprovado pelo depoimento das vítimas, que confirmaram que o denunciado portava arma de fogo [...].

4. CONCLUSÃO e FIXAÇÃO DA PENA

Em suma, a pretensão ministerial é PROCEDENTE para o fim de condenar CLEBER ROCHA BATISTA nas sanções do art. 157, §2o, incisos I e II, c/c o art. 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal, c/c o art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso formal(art. 70, também do Código Penal), de maneira que PASSO À DOSIMETRIA DA PENA.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado tinha plena consciência do ilícito praticado, e, ainda assim, optou por consumar o crime, demonstrando culpabilidade normal.

Quanto à sua conduta no meio social e personalidade, inexiste qualquer estudo pertinente, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade, todavia, é certo que possui uma extensa ficha de antecedentes criminais, inclusive com executivo de pena (consulta anexa).

O motivo do crime - busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita - é considerado normal, não influenciando na fixação da pena.

As circunstâncias, entretanto, são desfavoráveis ao réu ante a presença de duas majorantes, de forma que considero, neste momento, para fins de fixação da pena-base, o emprego de arma de fogo, fator que facilitou a prática da ação criminosa e serviu, também, para intimidar a vítima.

Registro, neste particular, que, existindo duas causas de aumento, previstas no §2o, do art. 157, do Código Penal, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável, servindo para aumentar a pena-base, consoante orienta o seguinte julgado:

[...] As consequências são inerentes ao tipo penal e não influenciam na fixação da pena.

As vítimas, por seu turno, em nada contribuíram para a prática do ilícito.

Assim, tendo como circunstâncias preponderantes as circunstâncias do crime, desfavoráveis ao réu, e a existência de duas condenações com trânsito em julgado (processos nos. 5305-59.2012.811.0002 e 5002-16.2010.811.0002), pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, que AUMENTO em 06 (SEIS) MESES pela comprovada reincidência (processo no. 15685-50.2014.811.0042) e mais 06 (SEIS) MESES pelo reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h” do Código Penal, encontrando a pena, em formação, de 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO.

Aplico, na sequência, a qualificadora prevista no inciso II, do §2o, do art. 157, do Código Penal, de maneira que AUMENTO a pena em 1/3 (UM TERÇO), encontrando a pena de 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, que torno definitiva por não vislumbrar a presença de qualquer outra causa modificadora.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, já analisadas, fixo a pena pecuniária em 20 (VINTE) DIAS-MULTA, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com base, ainda, nas mesmas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas, e tendo em conta a existência de duas condenações com trânsito em julgado (processos nos. 5305-59.2012.811.0002 e 5002-16.2010.811.0002), pelo crime tipificado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, fixo a pena-base em 01 (UM) ANO e 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, que AGRAVO em 03 (TRÊS) MESES pela comprovada reincidência (processo no. 15685-50.2014.811.0042), encontrando e pena de 01 (UM) ANO e 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO, que também torno definitiva por não vislumbrar a presença de qualquer outra causa modificadora

Por fim, considerando que o acusado cometeu os crimes de roubo majorado e corrupção de menor em concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal, AUMENTO a pena em mais 1/6 (UM SEXTO), ficando o acusado condenado à pena de 09 (NOVE) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO e mais o pagamento de 20 (VINTE) DIAS-MULTA, que devem ser calculadas à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime FECHADO (art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal).

DISPOSITIVO

Isto posto, em conformidade com a fundamentação supra, JULGO A DENÚNCIA PROCEDENTE e CONDENO o acusado CLEBER ROCHA BATISTA nas sanções do art. 157, §2o, incisos I e II, c/c o art. 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal, em concurso formal (art. 70 do CP) com o art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, à pena

de 09 (NOVE) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO a ser cumprida, inicialmente, em REGIME FECHADO, e mais o pagamento de 20 (VINTE) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.”
(Luís Augusto Veras Gadelha, juiz de Direito – fls. 195/198 – ID 184435170)

O requerente interpôs a Apelação Criminal no 0024381-93.2017.8.11.0002 e postulou sua absolvição sob assertivas de que: o reconhecimento foi realizado
“tão somente[...]

por foto”
; as vítimas afirmaram não terem

condições de reconhecer os autores do roubo porque estavam usando boné; o monitoramento eletrônico teria indicado que estava em local diverso no momento do crime (fls. 237/256-TJ – ID

110700321).

Em 30.8.2023, a e. Terceira Câmara Criminal, por unanimidade, desproveu o apelo defensivo em julgamento sintetizado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. FRAGILIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E DA TESTEMUNHA OCULAR EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. RECONHECIMENTO DO RÉU NA FASE POLICIAL E JUDICIAL. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. 2.PRETENDIDA DETRAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. IRRELEVÂNCIA NO CASO. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

1. São suficientes para manter a condenação do réu, as declarações das testemunhas e das vítimas, que reconheceram o réu como autor do crime nas duas fases da persecução penal, colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em harmonia com as demais provas existentes nos autos, aptas a demonstrar, de forma inconteste, a prática delitiva de Roubo.

2. Mesmo que se aplique a detração prevista no art. 387, § 2o, do CPP, o quantum fixado acima de 8 anos, com vistas ao disposto no art. 33, §2o do CP, estará impedida a imposição de regime prisional diverso do fechado.”

O acórdão transitou em julgado em 25.9.2023 (fls. 300 - ID

184435170).

Pois bem.

A testemunha [presencial] Eberjone de Almeida Sousa

afirmou, em ambas fases da persecução penal, “
que Cleber foi a pessoa que efetuou o roubo”
, ao passo que a vítima
Roberto Alves de Souza, sob o crivo do contraditório, ratificou o reconhecimento fotográfico e identificou o requerente como sendo o responsável por portar a arma de fogo utilizada no assalto.

Esse

reconhecimentos sobre a pessoa do requerente [como autor do roubo], seja pela vítima Roberto Alves de Souza, seja pela testemunha Eberjone de Almeida Sousa, na Delegacia e em Juízo, foram considerados “idôneos” e revestidos de “veracidade” por este e. Tribunal, no julgamento da Apelação Criminal no 0024381-93.2017.8.11.0002, segundo precisa valoração probatória realizada pelo

i. Relator [Des. Rondon Bassil Dower Filho],
in verbis
:

“A existência do crime (materialidade) e sua autoria vêm comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (Id. 161789970-Pg.8); Termo de Reconhecimento Fotográfico (Id. 161789970- Pg.13); Auto de Avaliação Indireta (161789970-Pg.28); Relatório Policial (161789970-Pg.48) e declarações das vítimas e testemunhas nas fases policial e judicial, que demonstram à saciedade a autoria delitiva do crime de Roubo atribuída a Cleber, conforme narrado na exordial acusatória. [...]

Como se nota, entendo que o acervo probatório está repleto de elementos que demonstram que atestam a idoneidade e a veracidade do Reconhecimento pessoal em ambas as fases da persecução criminal do apelante, bem como o depoimento das vítimas se mostram harmônicas entre si, e restam corroboradas por outros elementos probatórios, verbi gratia, pelo depoimento da testemunha ocular Eberjone de Almeida Sousa, em que foi categórico ao afirmar que Cleber não só participou da empreitada criminosa, como empregou arma de fogo para garantir o sucesso da subtração patrimonial, não deixando dúvidas acerca da autoria do crime em seu desfavor.

E apenas por amor a causa, embora a defesa alegue que a vítima Francielli Cristina da Silva, não teve condições de reconhecer os indivíduos e que a tornozeleira eletrônica indicava que Cleber estava nas “proximidades”, tais argumentos caem por terra, pois, ficou evidenciado que o Magistrado se utilizou dos depoimentos da testemunha ocular Eberjone e da vítima Roberto (prestado sob o crivo do contraditório e ampla defesa), além dos Reconhecimentos Fotográficos prestados na delegacia de polícia e em juízo, para lastrear a condenação.

Nesse ponto, é interessante recordar que nos delitos patrimoniais, geralmente praticados às ocultas, a palavra da vítima assume especial importância, sobretudo quando coerentes entre si e harmônicas com os demais elementos do acervo probatório, como é o caso dos autos.

[...] Posto isso e considerando-se que a condenação do apelante não se baseou, exclusivamente, nos termos de reconhecimento pessoal, mas em um conjunto coeso e robusto de provas colhido em juízo, eventuais irregularidades no reconhecimento pessoal realizado são insuficientes para desconstituir o édito condenatório.”

Consigne-se, ainda, que o requerente
“não demonstrou qualquer prejuízo à sua defesa, limitando-se a invocar nulidade do reconhecimento fotográfico por supostas irregularidades, sem qualquer comprovação, o que não tem potencial algum para impor prejuízo ao direito de defesa”,
como bem ponderado pela Procuradoria de Justiça Especializada.

Noutro giro, a

revisão criminal não se mostra cabível
“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(
AgRg no AREsp 1213878 / PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma - 9.12.2019)
.

Em situação semelhante, esta e. Turma assim decidiu:

“O reconhecimento por fotografia realizado pela vítima durante a fase policial e em audiência não desqualifica seu valor probatório, sobretudo porque, posteriormente, corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório. A fartura probatória produzida no decorrer da instrução processual permite a manutenção da sentença penal condenatória proferida em desfavor do requerente, notadamente porque tais elementos foram profundamente apreciados por ocasião do julgamento do recurso de apelação.”
(RvC 1021295-30.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 22.5.2023)

Sob essa ótica, o pedido revisional afigura-se improcedente, por

buscar

o rejulgamento da causa.

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024